Tribunal: TJDFT
Processo: 0006604-63.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DELITO DE LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NEGADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas autoria e materialidade do delito de lesões corporais, sem o amparo de excludentes, resta inviável pedido de absolvição.
2. Não há que se falar na tese da legítima defesa por parte do réu, uma vez que não restou provada qualquer agressão provocada pela vítima. Ademais, ainda que tivesse ficado provado a inciativa das agressões por parte da vítima, cairia a tese no excesso doloso.
3. A pena fora reduzida, a fim de manter o entendimento desta Turma, sobre o quantum de aumento a ser aplicado, por conta de cada circunstância judicial avaliada em desfavor do recorrente.
4. Apelação da Defesa a que se dá parcial provimento.